Tribunal: TJMT
Processo: 0003008-46.2014.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003008-46.2014.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), RSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.051.838/0002-09 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE), RSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.051.838/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0003008-46.2014.8.11.0055

AGRAVANTE: LEONARDO SCHMITT

AGRAVADO: BASF SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto
LEONARDO SCHMITT
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o benefício da justiça gratuita em apelação interposta em face de
BASF S.A.

Em razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão para o fim de ser concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto
LEONARDO SCHMITT
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o benefício da justiça gratuita em apelação interposta em face de
BASF S.A.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc.

Trata-se de apelação interposta pelo
LEONARDO SCHMITT,
o qual requereu a concessão da justiça gratuita.

Determinada a intimação da apelante para comprovar a hipossuficiência carreou aos autos os documentos de id. 157944744, enfatizando o fato de estar em recuperação judicial.

É a síntese. Decido.

Como se sabe, a Justiça gratuita não é um benefício concedido, automaticamente, às empresas em recuperação judicial.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 6. Agravo interno a que nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1213905 SP 2017/0307869-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS. - O fato da sociedade empresária se encontrar em recuperação judicial não implica, por si só, insuficiência econômica, de modo que para a concessão do benefício da justiça gratuita é necessário que se prove o estado de pobreza afirmado - Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os elementos previstos no § 3o, art. 20, do C.P.C., e em valor que se mostre apto a compensar o procurador pelo trabalho desenvolvido.
(TJ-MG - AC: 10024101139079002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/11/2015, Data de Publicação: 04/12/2015)

Agravo Interno. Justiça Gratuita. Recuperação Judicial. Novos fundamentos. Ausência. Hipossuficiência. Não Comprovação. Pretensa Rediscussão. Manutenção da Decisão. 1.Inexistindo novos fundamentos e modificação dos fatos, a manutenção da decisão é medida que se impõe. 2.Apenas a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em virtude da sua insolvabilidade pela decretação da falência ou recuperação judicial, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da gratuidade judiciária. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AGT: 00027205420208040000 AM 0002720-54.2020.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDADA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO DO QUANTUM. CRITÉRIO. JUROS DE MORA. RELAÇAO EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. - A teor do entendimento do STJ, o simples fato da empresa se encontrar em regime de recuperação judicial não autoriza o deferimento automático do benefício, que somente se dará mediante a comprovação da impossibilidade da suplicante arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios – (...).”
(TJ-MG - AC: 10111160001017001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)

Assim, considerando que a apelante não trouxe qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, vez que trouxe aos autos apenas documentos que comprove a sua atual situação, inexistindo, portanto, nos autos demonstrada tal situação de vulnerabilidade, visto que estar em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023